Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.1 – Preliminar. Nulidade da sentença. Intimação para sanar vício. Emenda da inicial. Não surpresa. O ordenamento jurídico não exige que o autor, após intimado para emendar a inicial e se mantido inerte, seja novamente intimado para que a inicial seja indeferida por ausência de cumprimento das diligências ordenadas (art. 321 parágrafo único, CPC). A abertura de prazo, pelo juiz, para a emenda à inicial, já constitui, ela própria, a expressão do princípio da não surpresa. Preliminar rejeitada.2 – Indeferimento da inicial. Determinação para que seja apresentado comprovante do depósito do crédito. Os documentos cuja ausência enseja a extinção do processo por inépcia da inicial (art. 319 e 320 do CPC) são os que buscam demonstrar os pressupostos processuais e as condições da ação. A ausência dos documentos que demonstrariam o direito subjetivo das partes (art. 434 do CPC) deve ser aquilatada no exame de mérito, no momento oportuno, podendo ensejar a improcedência do pedido, porém não impede o prosseguimento do feito.3 – Recurso conhecido e provido.
L